Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725852-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO GHISLENI AGRAVADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO GHISLENI (embargante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0723669-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 11/09/2024, conforme certidão de ID 63142006. Na petição juntada ao ID 63284595, a parte agravante requer a realização de sustentação oral por videoconferência. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta de julgamento presencial (por videoconferência) é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator